Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004311-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIANE VICENTE TEMOTEO - CPF: 707.327.871-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004311-36.2020.811.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ELIANE VICENTE TEMOTEO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA O PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E INSCRIÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO NA CONTESTAÇÃO – MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA PROMOVENTE EM OUTROS AUTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Restando comprovado pela promovida que a unidade consumidora está em nome da promovente e os débitos que ensejaram a inscrição são devidos, sobretudo diante da juntada de documento que comprova que a promovente residia no endereço informado e cadastrado, sendo de rigor a improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão i
nicial,
com a declaração da inexigibilidade do débito inscrito (R$ 17,03)
bem
como condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto,
por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação
, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes:

1. OPINO por reconhecer como legítimos os comprovantes de negativação e de endereço apresentados pela Autora à inicial.

2. OPINO por afastar as preliminares de incompetência territorial e de inépcia da inicial, suscitadas pela Ré, à defesa.

3. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução.

4. NO MÉRITO,
OPINO PELA

PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, conforme artigo 6º, VIII do CDC.

5.
OPINO por declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 17,03
(dezessete reais e três centavos), relativo ao contrato nº 0000926819201712, lançado em 20/12/2017.

6.
OPINO
por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7.
OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, acima detalhadas,
caso a Ré não o faça
.

9. No que concerne aos danos

morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (20/12/2017 – Mov. 28752352) e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

10. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da Autora em litigância de má fé.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica por meio das telas com a ficha cadastral da parte promovente, histórico de pagamentos e de consumo e declaração de convivência

firmada pelo seu cônjuge, e que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos da UC que está cadastrada em nome da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto ou, alternativamente reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, justificando jamais utilizou os serviços da parte promovida vinculado à UC que deu origem à restrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente sustenta que reside na rua Petrovina, 30, Bairro Planalto, em Cuiabá-MT, juntando como comprovante de residência uma conta de água do mês de janeiro de 2020 em nome do Sr.
João Batista Gonçalves de Amorim, afirmando que não possui qualquer relação jurídica com a promovida e que a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito fora indevida.

Afirma que o comprovante de residência (conta de água) está em nome de seu cônjuge João Batista Gonçalves de Amorim e que residem no endereço constante da referida conta, ou seja,
rua Petrovina, 30, Bairro Planalto, em Cuiabá-MT
.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que restou comprovado nos autos.

A parte promovida, em sede de contestação, comprovou a legitimidade dos débitos inscritos e a relação firmada entre as partes, porquanto juntou ficha cadastral com dados da parte promovente, históricos de pagamentos e de consumo da UC 926819-4 em nome da promovente, bem como
uma declaração de convivência, juntada em outros autos e firmada em 26/09/2007 pelo Sr. João Batista Gonçalves de Amorim, na qual o mesmo declara conviver com a parte promovente
Eliane Vicente Temoteo
, no endereço cadastrado da Unidade Consumidora n. 926819-4, situada na rua Tumucumaque, 109, quadra 11, lote, 08 Bairro Planalto, em Cuiabá-MT, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade que motivou o débito e a inscrição ora discutidos.

Entretanto,
na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que a declaração de convivência não comprova a contratação e a origem do débito, sustentando que nunca foi titular de nenhuma unidade consumidora e desconhece a origem dos débitos, e quem tem o dever de efetuar o pagamento do débito é a pessoa de João Batista Gonçalves de Amorim, seu cônjuge.

Em que pese as alegações da parte promovente, entendo que restou comprovado pela parte promovida a legitimidade do débito inscrito, porquanto juntou declaração de convivência
da promovente como o Sr.
João Batista Gonçalves de Amorim, documento este que fora acostado pela promovente em outros autos, inclusive assinada e registrada em cartório no qual informa como endereço de residência a rua Tumucumaque, 109, Bairro Planalto, em Cuiabá-MT, mesmo endereço cuja unidade discutida nestes autos está registrado e a promovente alega desconhecer.

Há que ressaltar, que a
parte promovente nega relação jurídica, mas não comprovou a que título morava no endereço em que residiu e em nome de quem estava cadastrada a Unidade Consumidora, posto que houve a declaração em termo de convivência que a mesma residia no local.

Assim, restando comprovada a legitimidade do débito inscrito, e que, de fato houve relação jurídica firmada entre as partes, de rigor a reforma da sentença a para julgar improcedente a pretensão inicial e julgar procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 17,03 (dezessete reais e três centavos), corrigido pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento da fatura, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020